Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-69.2021.8.11.0098
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-69.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMCOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA - ME - CNPJ: 24.757.171/0001-28 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (APELANTE), ERNESTINA PENHA LE BOURLEGAT - CPF: 488.704.711-87 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), OLIVEIRA LIMA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO PARA APURAR O EVENTUAL VALOR DOS HONORÁRIOS - AÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO
ARTIGO 396 E SEGUINTES DO CPC
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade de intervenção dos órgãos estatais, para evitar um prejuízo que a parte autora sofreria caso não ajuizasse a ação específica. Carece de interesse de agir o autor que ajuíza ação de cobrança de honorários contábeis, cuja pretensão consiste na exibição de documento pela ré produzido em outro processo, em razão da existência de ação prevista no
artigo 396 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000627-69.2021.8.11.0098

APELANTE:
OLIVEIRA LIMA & CIA LTDA - ME

APELADO: ERNESTINA PENHA LE BOURLEGAT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLIVEIRA LIMA & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de arbitramento de honorários de serviços contábeis c/c cobrança de honorários, julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com condenação da autora nas custas remanescentes e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante relata que se trata de ação de arbitramento de honorários de serviços contábeis c/c cobrança de honorários ajuizada por ela em face da apelada Ernestina Penha Le Bourlegat; narra que foi contratada pela apelada com o objetivo de realizar um estudo sobre a produção e evolução de bovinos constante da relação de animais existentes no Processo 10-59.2003.811.0098 (Divórcio Litigioso) que tramitou na mesma vara, para que fossem elaboradas planilhas, com embasamento legal, “simulando” as situações de parceria pecuária e de arrendamento pecuário existente, devendo considerar nas respectivas planilhas, os nascimentos, perdas e despesas inerentes à atividade, bem como resultado de 13 (treze) anos de atividade, de acordo com a disposição prevista na Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Prestação de Serviços Contábeis.

Cita que o contrato foi celebrado em 24 de agosto de 2016 e a prestação de serviço realizada ficou vinculado em 5% (cinco por cento) da sentença a ser proferida nos Autos 10-59.2003.811.0098 – Código 12444; menciona que a prestação de serviço contábil contratada foi devidamente cumprida, dentro do prazo estabelecido, objetivando instruir o cálculo de apuração de haveres da apelada no Processo 10-59.2003.811.0098.

Aduz que ao distribuir por dependência a presente ação, pretendeu justamente que o juízo utiliza-se a prova emprestada constante dos autos de divorcio litigioso que tramitou em segredo de justiça, no intuito de obter otimização, racionalidade e eficiência na prestação jurisdicional; assevera que a apelada não nega a prestação de serviço, o que enfatiza o caminho equivocadamente mais curto seguido pelo juízo
a quo
, assim, pelo princípio da causalidade, não havendo recusa sobre a contratação dos serviços, jamais poderia o Magistrado ignorar a necessidade de se utilizar a sentença homologatória de acordo constante dos autos do divórcio litígios em segredo de justiça, exercendo assim o “princípio da cooperação” (artigo 6º do CPC).

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, para que o Juízo de origem analise o mérito da ação de arbitramento de honorários contábeis.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Retifique-se o polo, visto que o apelo é interposto por OLIVEIRA LIMA & CIA LTDA – ME.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante mencionou na petição inicial que foi contratada pela apelada com o objetivo de realizar um estudo sobre a produção e evolução de bovinos, conforme relação de animais existentes no Processo 10-59.2003.811.0098 (Divórcio Litigioso), para que fossem elaboradas planilhas com embasamento legal, “simulando” as situações de parceria pecuária e de arrendamento pecuário existente, devendo considerar nas respectivas planilhas, os nascimentos, perdas e despesas inerentes à atividade, bem como resultado de 13 (treze) anos de atividade, de acordo com a disposição prevista na Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Prestação de Serviços Contábeis.

Disse que o contrato foi celebrado entre as partes em 24 de agosto de 2016 e o valor devido pela prestação de serviço realizada ficou vinculado em 5% (cinco por cento) da sentença a ser proferida nos Autos PEA 10-59.2003.811.0098 – Código 12444; registrou que a prestação de serviço contábil contratada foi cumprida dentro do prazo estipulado; citou que foi proferida sentença no Processo 10-59.2003.811.0098 em 29 de maio de 2020, de homologação do acordo firmado entre as partes, mas não teve acesso por tramitar em segredo de justiça; informou que peticionou requerendo sua habilitação nos autos, mas foi indeferido em 29 de maio de 2020, com a afirmação de que deveria se valer dos meios jurídicos legais para ver seu crédito satisfeito.

Pugnou pela apresentação da sentença proferida nos autos do divórcio, para que se apurasse o montante devido com base no percentual de 5% (cinco por cento) estabelecida na Cláusula Terceira do Contrato Particular de Prestação de Serviços Contábeis; alternativamente, que se arbitrasse o valor dos honorários contratuais.

De plano, não convence a alegação de que a ação visava a utilização de
prova emprestada, nem mesmo a aplicação do “princípio da cooperação” (artigo 6º do CPC). Não há pedido de prova emprestada, pelo contrário, a apelante expressamente requereu a apresentação pela apelada da sentença dos Autos PEA 10-59.2003.811.0098, ou, que o Magistrado arbitrasse o valor dos honorários contratuais.

A ação cabível seria de
exibição de coisa ou documentos prevista no artigo 396 e seguintes do CPC, a fim de obter a sentença e a realização dos cálculos.

Ademais, como registrado pelo Magistrado
“
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
”
.

O interesse de agir/interesse processual se refere á utilidade que a demanda judicial pode trazer ou proporcionar ao autor. Aqui, o autor pretende claramente que a apelada apresente documento especifico, típico objeto da ação de
exibição de coisa ou documentos.

Portanto, não merece reparos a
sentença amparada nos artigos 330, III e 485, VI, todos do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, porquanto a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. A ausência do interesse de agir conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC”
(N.U 1012796-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Por interesse de agir entende-se a necessidade e a utilidade de intervenção dos órgãos estatais, a fim de evitar um prejuízo que a parte autora sofreria caso não intentasse a demanda. Ausente o interesse de agir, a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070847-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais
para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023